Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Plano de saúde. Parto cesárea. Negativa de cobertura. Ausência de segmentação obstétrica. Urgência não comprovada. rediscussão do mérito. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão da negativa de cobertura de parto cesárea por plano de saúde sem segmentação obstétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da urgência do procedimento obstétrico; e ii) definir se a revelia da parte adversa e a ausência de impugnação específica aos documentos apresentados configuram omissão relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente quanto à ausência de cobertura obstétrica no contrato e à inexistência de comprovação inequívoca da urgência do procedimento.
5. A alegação de que os documentos seriam legíveis e suficientes para comprovar a urgência não configura omissão ou contradição, mas mera inconformidade com o entendimento adotado.
6. Não se verifica contradição entre os fundamentos do acórdão e a jurisprudência dominante, sendo incabível a reavaliação das provas por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de comprovação inequívoca da urgência do procedimento obstétrico afasta a obrigatoriedade de cobertura contratual por plano de saúde sem segmentação obstétrica.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 35-C, II.